Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Por possuir a competência territorial natureza relativa, pode ser alterada mediante a celebração de negócio jurídico processual pelas partes envolvidas – cláusula de eleição de foro (art. 63, caput, do CPC).
2. Verificada a abusividade da convenção de foro, esta poderá, antes da citação, ser declarada ineficaz, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente, consoante prevê o art. 63, § 3o, do CPC.
3. Liberdade e eleger o foro não é irrestrita, de modo que a escolha do foro competente não pode ser aleatória de maneira tal que não guarde qualquer relação com o objeto litigioso ou com as partes da demanda. Incumbe, pois, ao Juízo realizar, de ofício, o controle de eventual abusividade da cláusula de eleição de foro.
4. Observada a escolha aleatória de foro, não se aplica a Súmula n. 33 do col. STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) porquanto o seu enunciado trata da regra geral aplicável à competência territorial.
5. Agravo de Instrumento desprovido.